Tribunal: TJBA
Processo: 8030457-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030457-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ILDEMON ORRICO PACHECO CRUZ Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA SOUZA, RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI AGRAVADO: VIVIANE ORRICO PACHECO DA CRUZ Advogado(s): FERNANDA PRATES OLIVEIRA, RENATA PRATES OLIVEIRA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. OCUPAÇÃO UNILATERAL POR HERDEIRO SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS. ESBULHO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO INVENTARIANTE PARA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO NÃO EVIDENCIADA. PERICULUM IN MORA NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a determinação a quo de desocupação voluntária de imóvel integrante do espólio. O agravante, na condição de herdeiro, sustenta deter posse legítima sobre o bem desde o falecimento do genitor, alegando ter realizado investimentos no estabelecimento comercial ali instalado e possuir direito real de habitação. Postula a reforma da decisão monocrática para que lhe seja assegurada a permanência no imóvel até o julgamento definitivo do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ocupação unilateral de bem pertencente ao espólio por um dos herdeiros, sem anuência dos demais, configura posse injusta passível de correção judicial; (ii) se restam demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave e irreparável, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A administração e a gestão dos bens integrantes do espólio constituem atribuição exclusiva do inventariante, consoante dispõe o art. 1.991, inciso II, do Código Civil, que lhe impõe o dever de administrar o patrimônio hereditário, velando pela sua preservação até a conclusão da partilha. 4. A ocupação unilateral de bem indiviso por um dos herdeiros, sem a anuência dos demais, configura posse injusta, porquanto ofende o direito dos coherdeiros e contraria a finalidade protetiva do instituto do inventário, que visa justamente assegurar a integridade do acervo hereditário até sua regular divisão. 5. A tese recursal de que o agravante detém posse legítima em razão do direito real de habitação e da transmissão imediata da herança não se sustenta quando confrontada com a realidade de que o bem permanece indiviso e sob a administração do inventariante, não havendo, ainda, partilha definitiva que legitime a ocupação exclusiva. 6. Os investimentos alegadamente realizados pelo insurgente no imóvel, conquanto possam eventualmente gerar direito à indenização por benfeitorias úteis ou necessárias, não legitimam a posse unilateral sobre patrimônio que ainda compõe o espólio, devendo tais questões ser dirimidas no bojo do processo de inventário. 7. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não restou adequadamente demonstrado, porquanto os prejuízos alegados pelo recorrente possuem natureza eminentemente patrimonial e, portanto, ressarcível, não se configurando hipótese de dano irreversível apto a justificar a concessão da medida excepcional de suspensividade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Compete ao inventariante, nos termos do art. 1.991, inciso II, do Código Civil, a administração e a preservação dos bens integrantes do espólio até a conclusão da partilha. 2. A ocupação unilateral de bem pertencente ao espólio por um dos herdeiros, sem anuência dos demais, configura posse injusta, passível de correção judicial mediante ação possessória. 3. Investimentos realizados no imóvel não legitimam a posse exclusiva sobre bem indiviso, devendo eventuais benfeitorias ser apuradas no processo de inventário." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.